Tribunal: TCU
Processo: 008.004/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidades na habilitação e concessão de benefícios previdenciário e assistencial de Pensão Por Morte e LOAS apuradas no Processo Administrativo Disciplinar no 35301.000470/2016-39, referente ao NB 21/153.818.738-5, da beneficiária Maria do Socorro Batista Vieira (Inst. Bruno Pelajo) (no da TCE no sistema: 1774/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1479/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Wanderson Soares Herculano (ex-servidor da entidade), em razão da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário 21/153.818.738-5, de titularidade da segurada Maria do Socorro Batista Vieira, com fundamento na utilização de documentos falsificados para obtenção de pensão por morte previdenciária, tendo o último pagamento sido efetuado em 7/11/2011; Considerando que no Acórdão 289/2026-TCU-Plenário (Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira) esta Corte decidiu que os atos praticados em processo administrativo disciplinar configuram causas interruptivas da prescrição nos processos do TCU, desde que o fato apurado no PAD seja coincidente com o da tomada de contas especial, por envolver dano ao erário, e esteja na linha de desdobramento causal da irregularidade ou do dano em apuração, conforme exigência do art. 6o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 13/8/2020 (data da publicação da Portaria 844, de 12/8/2020, que aplicou a penalidade de demissão do responsável, peça 11) e 11/9/2024 (data da determinação de instauração da Tomada de Contas Especial, peça 1); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10, caput e parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022); Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 52-54) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 58), que opinam pelo reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 008.004/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Wanderson Soares Herculano (XXX.182.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Duque de Caxias/RJ - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.